Tribunal: STF
Processo: RE 758461
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-03
Data de publicação: 2013-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. MORTE DE CÔNJUGE DE CHEFE DO EXECUTIVO NO PRIMEIRO MANDATO. ASSUNÇÃO DO CARGO PELO VICE. CÔNJUGE DO FALECIDO QUE SE ELEGE NO PLEITO SEGUINTE. CANDIDATURA À REELEIÇÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO DO MESMO GRUPO FAMILIAR. SÚMULA VINCULANTE 18 E ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário em que se questiona o sentido e o alcance da restrição ao direito de elegibilidade de que trata o art. 14, §§ 5º e 7º da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 18, notadamente em casos em que a dissolução da sociedade conjugal decorre, não de ato de vontade, mas da morte de um dos cônjuges.